Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716626-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA EMBARGADO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA contra decisão de ID 71438906. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 17:24:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador